Tribunal: TJPA
Processo: 0009712-93.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009712-93.2020.8.14.0051

APELANTE: DANIEL LAMEIRA MOTA, JONATHAN DOS SANTOS MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENAS-BASE MANTIDAS. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DE ATENUANTES. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Em que pese a reforma do vetor referente aos antecedentes criminais dos recorrentes, que deve ser neutro, os demais vetores julgados desfavoráveis pelo juízo sentenciante estão bem fundamentados, sendo suficientes e aptos a sustentar a pena-base fixada na sentença. É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).

2 – Na segunda fase da dosimetria, a atenuação decorrente das atenuantes reconhecidas deve ser reformada para se adequar ao patamar orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto), visto não haver elementos concretos nos autos para sua aplicação em patamar inferior.

3 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a segunda fase das dosimetrias das penas dos recorrentes, que passam a ser concretas e definitivas em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, para cada um, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DANIEL LAMEIRA MOTA e JONATHAN DOS SANTOS MOTA
,

inconformados com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri que, após decisão do Conselho de Sentença, os condenou, cada um, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP, a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, pedem a reforma da dosimetria de suas penas, para que sejam reduzidas as penas-base e aumentado o patamar de minoração decorrente das atenuantes reconhecidas.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

“(...) no dia 06/10/2020, por volta de 20h00min, em residência particular, localizada na Rua da Paz, nº 27, Bairro Área Verde, neste município, os denunciados DANIEL LAMEIRA MOTA, vulgo “NEGUINHO”, FÁBIO ANTONIO SANTOS SOUSA, vulgo “COROQUINHA” ou “MACAQUINHO” e JONATHAN DOS SANTOS MOTA, agindo de forma consciente, voluntária, dolosa, em unidade de desígnios, mataram JEDSON MOTA FERMANDES, conforme perícia de Necropsia Médico Legal às fls. 72/78 do IPL, bem como tentaram matar PEDRO EMMANUEL PEREIRA BARROSO, como denota Perícia de Lesão Corporal, apenas não atingindo seu intento quanto a este por razões alheias às suas vontades. Segundo apurado, no dia 05/10/2020, por volta das 11h da manhã, os denunciados DANIEL e JONATHAN, que são primos, iniciaram o consumo de bebida alcoólica em sua residência, localizada na rua Menino Jesus, nº 02, bairro Área Verde, juntamente com o também denunciado FABIO, conduta esta que perdurou durante todo o dia. Por volta das 20h00min, DANIEL resolveu ir até a residência da vítima JEDSON a fim de tomar satisfação, pois acreditava que esse concorreu para a morte de seu primo DANIELSON, ocorrida no ano de 2017. Naquela ocasião, ocorreu uma discussão entre DANIEL e JEDSON, tendo este, supostamente, lesionado a mão do daquele denunciado, fazendo com que fosse embora.

Após o ocorrido, DANIEL dirigiu-se novamente para sua residência, onde voltou a ingerir bebida alcoólica com os demais denunciados, tendo informado sobre os fatos entre ele e a vítima JEDSON, ato em que propôs a FÁBIO e JONATHAN que matassem JEDSON, convite este aceito, em razão dos demais indiciados também acreditarem no envolvimento de Jedson na morte de Danielson.

Destaque-se que, em se tratando do denunciado JONATHAN, além de também ser primo de Danielson, acrescenta-se como motivo para realizar o crime contra Jedson, as agressões físicas que sua mãe DARCILENE sofria quando esta manteve um relacionamento amoroso com a vítima, o que aumentou o ódio já nutrido pelo denunciado em relação ao ofendido.

Ato contínuo, por volta de 01h00min do dia 06/10/2020, os indiciados dirigiram-se até a residência de JEDSON para matá-lo, dinâmica na qual PEDRO EMMANUEL tentou intervir em favor de JEDSON, todavia foi atingido por golpes de terçado desferido pelo denunciado FÁBIO, vindo atingir a cabeça e o ombro desta vítima, momento em que Pedro conseguiu fugir e buscar socorro médico. Ainda naquela ocasião, após a vítima PEDRO conseguir desvencilhar-se e sair do local, o indiciado DANIEL, de imediato, imobilizou a vítima JEDSON, aplicando-lhe uma “gravata”, enquanto simultaneamente o denunciado FABIO deferia diversos golpes de terçado em JEDSON em múltiplas regiões de seu corpo.

Após os golpes desferidos por FÁBIO, o indiciado DANIEL pegou um tronco de árvore presente no local dos fatos e, em seguida, desferiu dois golpes na cabeça da vítima, tendo, em seguida, o indiciado JONATHAN desferido um golpe com o mesmo objeto, na mesma região, resultando estes atos no esmagamento da cabeça da vítima. Após o cometimento dos crimes, os denunciados evadiram-se para a comunidade de São Pedro, localizada às proximidades da PA 370, onde permaneceram escondidos até a captura e prisão em flagrante.

(...)”

São os fatos.

A defesa pede a reforma da dosimetria de ambos os recorrentes, para redução da pena-base a aumento do patamar de minoração decorrente das atenuantes.

1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE DANIEL LAMEIRA MOTA:

Vejamos a dosimetria conforme operada na sentença:

A – DA PENA BASE (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais). A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime acertando todo o corpo da vítima, em especial a sua cabeça, de forma violenta com terçado e tronco de madeira, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos autos o acusado possui maus
antecedentes
, eis que apesar da pouca idade já respondeu a outros processos criminais, e, por isso, adoto essa
desfavorável
ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo entorpecente, crime e conflitos de gangues; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social ante o seu envolvimento crimes e entorpecentes; Quanto aos
motivos
considerando que isso foi usado pelo Conselho de Sentença para qualificar o homicídio adoto como isso
favorável
ao réu; Já no tocante as
circunstâncias
como os motivos já qualificaram o fato entendo que as demais qualificadoras reconhecidas (meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) devem ser adotadas como circunstâncias judiciais, e, por isso, adoto como
desfavorável
ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, pai de uma criança, veio a falecer de forma que seu cadáver ficou mutilado, entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a
pena base do delito hoje julgado em 20 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, adotando o aumento 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

B – DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Na segunda fase verifico a inexistência de agravantes, mas verifico a presença de duas
atenuantes
, ou seja, a
menoridade
e a
confissão
(previstas no artigo 65 do Código Penal, eis que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos e não negou sua participação nos fatos), por isso,
reduzo sua pena para 19 (dezenove) anos de reclusão
.

C – DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D –
DA PENA DEFINITIVA. Desta forma fica a pena do réu DANIEL LAMEIRA MOTA fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I, III e IV) tendo como vítima Jedson Mota Fernandes.

Como se vê, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, sopesou como desfavoráveis, a culpabilidade do agente, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em que pese a fundamentação referente aos antecedentes criminais não se sustente, os demais vetores devem remanescer desfavoráveis, pois adequada e fundamentadamente analisados, tendo sido bem deslocadas as inúmeras qualificadoras do delito para esta fase, fundamentando satisfatoriamente a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Por outro lado, tenho que a atenuação em decorrência das atenuantes reconhecidas deve ser reformada para se adequar ao patamar orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto), visto não haver elementos concretos nos autos para sua aplicação em patamar inferior.

Assim, reformo a dosimetria para, na segunda fase, reduzir a pena do recorrente para 14 (quatorze) anos 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, que torno definitiva por não haver outras circunstâncias a serem consideradas
.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena e os demais termos da sentença, no que couberem.

2 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE JONATHAN DOS SANTOS MOTA:

Vejamos a dosimetria conforme operada na sentença:

A – DA PENA BASE (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais). A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime acertando todo o corpo da vítima, em especial a sua cabeça, de forma violenta com terçado e tronco de madeira, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos autos o acusado possui maus
antecedentes
, eis que apesar da pouca idade já respondeu a outros processos criminais, e, por isso, adoto essa
desfavorável
ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo entorpecente, crime e conflitos de gangues; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social ante o seu envolvimento crimes e entorpecentes; Quanto aos
motivos
considerando que isso foi usado pelo Conselho de Sentença para qualificar o homicídio adoto como isso
favorável
ao réu; Já no tocante as
circunstâncias
como os motivos já qualificaram o fato entendo que as demais qualificadoras reconhecidas (meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) devem ser adotadas como circunstâncias judiciais, e, por isso, adoto como
desfavorável
ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, pai de uma criança, veio a falecer de forma que seu cadáver ficou mutilado, entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a
pena base do delito hoje julgado em 20 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, adotando o aumento 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

B – DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Na segunda fase verifico a inexistência de agravantes, mas verifico a presença de duas
atenuantes
, ou seja, a
menoridade
e a
confissão
(previstas no artigo 65 do Código Penal, eis que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos e não negou sua participação nos fatos), por isso,
reduzo sua pena para 19 (dezenove) anos de reclusão
.

C – DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D –
DA PENA DEFINITIVA. Desta forma fica a pena do réu DANIEL LAMEIRA MOTA fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I, III e IV) tendo como vítima Jedson Mota Fernandes
.

Como se vê, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, sopesou como desfavoráveis, a culpabilidade do agente, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Novamente, em que pese a fundamentação referente aos antecedentes criminais não se sustente, os demais vetores devem remanescer desfavoráveis, pois adequada e fundamentadamente analisados, tendo sido bem deslocadas as inúmeras qualificadoras do delito para esta fase, fundamentando satisfatoriamente a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Por outro lado, mais uma vez observo que a atenuação em decorrência das atenuantes reconhecidas deve ser reformada para se adequar ao patamar orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto), visto não haver elementos concretos nos autos para sua aplicação em patamar inferior.

Assim, reformo a dosimetria para, na segunda fase, reduzir a pena do recorrente para 14 (quatorze) anos 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, que torno definitiva por não haver outras circunstâncias a serem consideradas
.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena e os demais termos da sentença, no que couberem

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
, apenas para reformar a segunda fase das dosimetrias das penas dos recorrentes, que passam a ser 14 (quatorze) anos 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, para cada um, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/11/2023